Tribunal: TJMT
Processo: 1019059-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019059-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), TK ELEVADORES BRASIL LTDA - CNPJ: 90.347.840/0001-18 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE RESIDENCIAL VIA IPIRANGA - CNPJ: 18.889.467/0001-08 (AGRAVADO), RENATA CINTRA DE CARVALHO CAMPOS - CPF: 711.552.521-87 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CINTRA DE CARVALHO CAMPOS - CPF: 711.552.521-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa de manutenção de elevadores contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção corretiva de três elevadores residenciais, com fornecimento de peças, mão de obra e apresentação de relatório técnico, no prazo de 15 dias, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência e se o prazo de 15 dias fixado para o cumprimento da obrigação é razoável diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

Presentes os requisitos da tutela de urgência: a) probabilidade do direito, demonstrada pela existência de contrato de manutenção vigente e laudo técnico apontando falhas relevantes de segurança; b) perigo de dano, evidenciado pelos riscos à integridade física dos moradores.

A alegação de inviabilidade do cumprimento no prazo estipulado não prospera, pois não se exige a paralisação simultânea dos três elevadores, sendo possível a realização das manutenções de forma escalonada. Além disso, não se trata de obrigação nova ou desproporcional, mas sim da execução de dever contratual pré-existente, negligenciado por tempo prolongado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para compelir empresa contratada a realizar manutenção corretiva em elevadores residenciais, diante de risco à segurança dos usuários. 2. A fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, ainda que impugnada pela parte, não caracteriza medida excessiva quando ausente demonstração de inviabilidade objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1011453-65.2018.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.12.2018; TJMG, RAI nº 0050971-88.2019.8.13.0000, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 16.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TK Elevadores Brasil Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e mora, movida pelo Condomínio Edifício Parque Residencial Via Ipiranga, deferiu tutela de urgência incidental, determinando à agravante que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize a manutenção corretiva completa e definitiva dos três elevadores existentes no edifício, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento de descumprimento.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, a impossibilidade técnica e operacional de cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 15 (quinze) dias. Sustenta que a determinação judicial para a realização de manutenção corretiva simultânea nos três elevadores do Condomínio agravado, além de inviável sob o aspecto técnico, traria sérios prejuízos aos próprios moradores, que ficariam desprovidos de transporte vertical por um período considerável. Afirma, ainda, que a execução de todos os reparos, em tão curto espaço de tempo, poderá comprometer gravemente a atividade econômica da empresa, expondo-a ao risco de constrições patrimoniais, aplicação de multas diárias e, consequentemente, afetando seu fluxo de caixa, com potencial repercussão sobre o pagamento de salários e obrigações fiscais.

Destaca que não há resistência ao cumprimento das obrigações contratuais, tampouco à realização das manutenções determinadas, sendo sua insurgência direcionada unicamente à exiguidade do prazo estabelecido, o qual considera flagrantemente insuficiente. Firme em seus argumentos, ao final requer
a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 293461887).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(id. 296053918).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 298130397), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Condomínio Edifício Parque Residencial Via Ipiranga ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral com pedido de tutela antecipada em desfavor de TK Elevadores Brasil Ltda. (antiga Thyssenkrupp Elevadores S.A) e Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda., objetivando a responsabilização solidária das rés pela persistente e grave má prestação de serviços de manutenção dos elevadores do edifício residencial, bem como por vícios estruturais na casa de máquinas, com pedido de condenação solidária à reparação de danos materiais e moral.

Alega, em suma, que os três elevadores do edifício, dois sociais e um de serviço, têm apresentado falhas técnicas recorrentes, inclusive com registro de acidentes envolvendo condôminos, como idosa e criança, gerando grave risco à segurança dos usuários. Sustenta que a empresa ré não cumpre suas obrigações contratuais, realizando apenas consertos paliativos, e que, mesmo após ajuste na rede elétrica conforme orientação da ré, os problemas persistiram. Destaca que foi contratado laudo técnico especializado que apontou 92 falhas nos elevadores, majoritariamente atribuíveis à requerida TK Elevadores. Além disso, alega omissão das rés frente a diversas notificações extrajudiciais e tentativas conciliatórias infrutíferas.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que a empresa requerida realizasse, no prazo de cinco dias, a manutenção corretiva do elevador social n.º 2 do Condomínio Via Ipiranga, nos termos das obrigações contratuais firmadas (id.

175695445)

Durante a regular tramitação do curso processual, a parte autora formulou pedido incidental de tutela de urgência (id.

192821334), requerendo que a ordem de manutenção anteriormente deferida apenas para o elevador social n.º 2, fosse estendida aos demais elevadores, com fundamento no laudo técnico acostado aos autos e na persistência dos riscos.

O douto magistrado
a quo
deferiu o pleito, ao fundamento de que restaram comprovados a probabilidade do direito (existência contratual e prova técnica de falhas sistêmicas) e o perigo de dano iminente à coletividade condominial, especialmente diante do número de andares do prédio (26), dos acidentes já ocorridos e da confissão da própria ré sobre o número anormal de chamados técnicos. Assim, determinou que a requerida realizasse, no prazo de 15 dias, a manutenção corretiva completa dos três elevadores, com fornecimento de peças, mão de obra e relatório técnico final, sob pena de multa (id.

195654241).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante TK Elevadores Brasil Ltda., alegando, em suma, que o prazo de 15 dias fixado na decisão é exíguo e inexequível, porquanto demandaria a paralisação simultânea de todos os elevadores, o que traria prejuízo aos moradores e comprometeria o fluxo financeiro da empresa, além de expô-la a riscos de constrições patrimoniais e de inviabilização de suas atividades regulares. Ressalta que não se opõe à execução da obrigação, mas que a exiguidade do prazo atenta contra a razoabilidade e a efetividade da decisão judicial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Dito isso, mister se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Deste modo, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque, consoante demonstrado nos autos originários, há relação contratual em vigor entre as partes, regida por contrato de manutenção de elevadores, no qual a empresa ré se compromete à execução de manutenções preventivas e corretivas, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários. Ademais, consta do laudo técnico acostado pelo condomínio a detecção de inúmeras falhas distribuídas entre os três elevadores, muitas das quais relacionadas à segurança dos usuários, sendo documentados, inclusive, incidentes com pessoas presas nos equipamentos em razão de sua recorrente inoperância.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e iminente. Trata-se de edifício com 26 pavimentos, ocupado por diversas famílias, inclusive moradores idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida, o que acentua a indispensabilidade do funcionamento regular e seguro dos elevadores. A omissão da agravante, mesmo após notificação, resulta na continuidade de riscos concretos à integridade física e à dignidade dos condôminos.

No que tange ao argumento de inviabilidade de cumprimento da medida no prazo estipulado, cumpre registrar que não se trata de obrigação nova ou desproporcional, mas sim da execução de dever contratual pré-existente, negligenciado por tempo prolongado.

Além disso, como dito na decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal, “embora substanciosas as alegações de que o cumprimento da decisão implicaria a paralisação simultânea dos três equipamentos, nada impede, de forma evidente, que a agravante organize a execução das manutenções de maneira escalonada, priorizando a segurança dos moradores e preservando, na medida do possível, a funcionalidade mínima de pelo menos um dos elevadores, estratégia operacional que poderia, inclusive, ter sido explicitamente apresentada como alternativa viável, o que não ocorreu de forma satisfatória.” (id. 293461887).

Assim, a alegação de dificuldade operacional não se sobrepõe ao direito fundamental à segurança, à acessibilidade e à dignidade da coletividade condominial, tampouco se sustenta diante da possibilidade de manutenção escalonada dos equipamentos.

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, correto se mostrou o deferimento da tutela provisória de urgência na origem.

Outro não é o entendimento da jurisprudência,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VEÍCULO QUE APRESENTA DEFEITOS CONSTANTES APÓS A REVISÃO – REPAROS REALIZADOS NÃO SATISFATÓRIOS - DEVER DE FORNECER VEÍCULO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada.

A multa cominatória deve ser fixada à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
”

(RAI n.º 1011453-65.2018.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 12.12.2018 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE ELEVADORES. CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGENCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PRESENTE. PERIGO DE DANO. CONTRATO EM VIGOR . TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS SATISFEITOS. DEFERIMENTO.
O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Estando o contrato em vigor, comprovadamente pagos os valores referentes à instalação dos elevadores no prédio do condomínio, e realizadas as obras preparatórias para referida instalação, impõe-se o deferimento da tutela de urgência pleiteada, vez que estão presentes os requisitos da plausibilidade do direito do agravante e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
.”
(TJMG, RAI n.º 00509718820198130000, 17ª Câmara Cível Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 16.05.2019 – negritei).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Ademais, caso negado o pleito da parte autora, a agravante/ré poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, em face da análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno n.º 1019059-03.2025.8.11.0000 (id 298561875).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025